Tribunal: TJDFT
Processo: 0714203-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA TESTEMUNHAL NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SOCIEDADE. RETIRADA DE SÓCIO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURA. CESSÃO DE QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Considerando que o juiz é o destinatário das provas, a teor do art. 370, parágrafo único, e art. 371 do CPC, não é imperativo o deferimento da produção de todas aquelas que forem requeridas pelas partes nos casos em que os elementos de prova constantes dos autos são suficientes ao convencimento e solução do litígio. Nesse sentido, não há cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova testemunhal para a verificação da situação fática cogitada, julgando antecipadamente o mérito da demanda nos termos do art. 355, I, do CPC, quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide. Preliminar rejeitada.
2. O dolo não se presume das circunstâncias de fato, devendo ser provado por quem o alega.
3. No caso em tela, a assinatura da Autora/Apelante aposta no instrumento de alteração contratual da pessoa jurídica Apelada, com firma reconhecida em cartório, gera a presunção de veracidade das declarações em relação à signatária, não havendo, por outro lado, elementos probatórios robustos que demonstrem que a cessão de quotas sociais se deu mediante desconhecimento da Autora acerca das circunstâncias do ato jurídico, em razão de artifício do Réu, que tinha a intenção de enganá-la ao fazê-la assinar documento que ensejava sua retirada da sociedade.
4. Não se desincumbindo a parte autora do ônus processual que lhe competia quanto à prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), na medida em que não restou demonstrada nos autos a existência de vício de consentimento apto a macular sua manifestação de vontade referente à alteração contratual da pessoa jurídica ré, que resultou em sua retirada da sociedade, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.